Tribunal: STF
Processo: ARE 881469
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “ADMINISTRATIVO - MERCADORIA IMPORTADA - DESEMBARAÇO ADUANEIRO - PRODUTO USADO - ISENÇÃO DE IPI - DESCABIMENTO - IMPOSTO DEVIDO. 1. A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como previsto no art. 1º da Lei nº 8.191/91, destina-se aos equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, inclusive aos de automação industrial e de processamento de dados, importados ou de fabricação nacional. 2. O Decreto-lei nº 66/69, devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, estipulou que somente os bens transportados em navio de bandeira brasileira gozariam de tal isenção. 3. Por conta da liberação do equipamento em questão por força de liminar concedida em 02/09/1993, a perícia judicial, realizada no transcorrer do ano de 2000, não teve condição de realizar o dito exame pericial por meio de inspeção in loco, eis que, com mais de 7 (sete) anos de uso, certamente iria o equipamento apresentar estado impróprio para a realização do exame. 4. Realizada a perícia por meio de fotografias que mostram o equipamento em detalhes, e pelo exame de peças escritas datadas da época da apreensão pela Receita Federal, concluiu o "expert" que o produto, evidentemente, não era novo quando chegou ao território nacional. 5. E se não era novo o equipamento, a sua importação não se adequou ao dispositivo legal que previa a isenção de IPI que era, na esteira da previsão contida em sua hipótese de incidência tributária, regularmente devido pela autora. Há que se reconhecer a regularidade do procedimento administrativo que condicionou o desembaraço aduaneiro do produto ao recolhimento do IPI. 6. Apelação desprovida. Sentença confirmada”. (eDOC 29, p. 8)



    No recurso extraordinário (eDOC 34), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV; 37; 93, IX; 150, I; e 153, IV, parágrafo único e inciso I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se ausência de fundamentação adequada no acórdão impugnado. Alega-se afronta à ampla defesa e ao devido processo legal.



    Questiona-se a necessidade da correta valoração da prova, quanto ao reconhecimento do direito à isenção, ao argumento de que tanto o ente administrativo quanto o judicial legislaram positivamente transformando produto novo em seminovo.



    Verifico que o Vice-Presidente do Tribunal aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral em relação aos arts. 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV; e 93, IX; e inadmitiu o recurso extraordinário quanto aos demais dispositivos indicados (eDOC 39). Posteriormente, após interposição de agravo, o tribunal de origem determinou o envio dos autos a esta Corte (eDOC 85).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Preliminarmente, verifico que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, limitando-se a indicar diversos dispositivos supostamente violados.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    Na hipótese, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 18.191/91 e Decreto-Lei 666/69), e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o bem importado não se enquadraria no dispositivo legal que previa a isenção de IPI. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A pretendida e discutida isenção fiscal, no caso dos autos, decorre de previsão contida na Lei nº 8.191/91, nos seguintes termos: 



    Art. 1° Fica instituída isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aos equipamentos , máquinas, aparelhos e instrumentos novos, inclusive aos de automação industrial e de processamento de dados, importados ou de fabricação nacional, bem como respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas, até 31 de março de 1993. 



    § 1° O Poder Executivo, ouvida a Comissão Empresarial de Competitividade, relacionará, por decreto, os bens que farão jus ao benefício de que trata este artigo. 



    § 2° São asseguradas a manutenção e a utilização do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, empregados na industrialização dos bens de que trata este artigo.



    Esta isenção, tal como autorizada pelo parágrafo 1º do dispositivo legal acima reproduzido, foi condicionada à estipulação por decreto dos bens que fariam jus ao benefício fiscal. Nessa linha o Decreto-Lei 666/69 devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, estipulou que semente os bens transportados em navio de bandeira brasileira gozariam de tal isenção, o que parece ter sido observado no caso concreto.



    Ocorre que a subsunção da situação fática discutida nos autos – importação do forno de padaria em linha industrial, marca “MAXI FOUR” – à norma isentiva acima transcrita, depende da comprovação de ser “novo”, tal como previsto no artigo 1º da Lei nº 8.191/91 (“aos equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumento novos”).



    Esta foi a razão que revelou essencial a realização da prova pericial que tinha como única missão dizer se o produto era ou não novo.



    Ocorre que o Sr. Perito Judicial iniciou os seus trabalhos no transcorrer do ano de 2000 (fls. 106 dos autos da ação ordinária) e, por conta da liberação da máquina operada por força da liminar concedida nos autos da medida cautelar em apenso, datada de 02/09/1993, não havia mais condição de se realizar o dito exame pericial por meio de inspeção in loco do equipamento, eis que com mais de 7 (sete) anos de uso, certamente este iria apresentar estado mais do que impróprio para a realização do dito exame.



    O exame do Sr. Perito se deu, portanto, por meio de fotografias, tanto que estas foram consideradas, indispensáveis pelo mesmo e pelo exame de peças escritas, datadas da época em que a Receita Federal apreendeu o equipamento.



    Estas explicações são necessárias porquanto entre optar pelo parecer firmado em cima de fotografias do Perito Judicial e o exame in loco que foi realizado pelos fiscais quando do não desembaraço aduaneiro, este magistrado o fará, sem sombra de dúvida ou receio de estar se equivocando, pelo prestígio às informações lançadas pelo servidor público, cujos atos, aliás, gozam de presunção de legitimidade. 



    Analisando nos autos às fls. 311/314, têm-se o laudo de avaliação técnica que embasou a não liberação do forno em questão. Registre-se que tal laudo foi firmado no dia 16 de agosto e é instruído com fotografias que mostram o equipamento em detalhes.



    O simples exame das fotografias, sobretudo aquela constante de fl. 313, revela que o produto, evidentemente não era novo quando chegou ao território nacional, eis que os fios ali mostrados na fotografia estavam já absolutamente desgastados e enferrujados.



    E se não era novo o forno, a sua importação não se adequou ao dispositivo legal que previa a isenção de IPI que era, na esteira da previsão contida em sua hipótese de incidência tributária, regularmente devido pela autora. Decorre de tal constatação a regularidade no procedimento administrativo seguido nos autos, que condicionou o desembaraço aduaneiro do produto ao recolhimento do IPI, posto que devido no caso concreto. Por isto, o seu pedido deve ser julgado improcedente, sem maiores delongas, tanto no que diz com a ação principal, quanto no que pertine à cautelar em apenso”. (eDOC 29, p. 4-7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. RESSALVADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.274.925 AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Rel. p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 4.11.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente